Tribunal: TJBA
Processo: 0114312-64.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114312-64.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMILSON CORREIA DA CRUZ e outros (6)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – BENEFÍCIO QUE DEVE OBEDECER O REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA REUNIÃO DO REQUISITOS PARA APOSENTADORIA – TEMA 907 DO STJ - FORMA DE CÁLCULO DO RMI E INCIDÊNCIA DE REDUTOR PREVISTAS NO REGULAMENTO DE 1984 – BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS EM PERÍODO POSTERIOR – CORREÇÃO – APELO IMPROVIDO

1. Na ação a autoria discute a forma de cálculo e correção de seus proventos de aposentadoria junto a PETROS, pela média corrigida dos últimos 12 (doze) meses e com patamar de 100% (cem por cento) do valor dos salários.

2. Alternativamente, caso entenda devam os cálculos realizados pelos últimos 60 (sessenta meses) que os valores dos últimos salários também sejam corrigidos, como recebimento dos proventos como se na ativa estivessem, com correção em paridade com os profissionais da ativa, tudo sem os redutores de 90% (noventa por cento).

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ no TEMA 907:
“
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado
”
.

4.
Todos os autores passaram à inatividade após o vigor do Regulamento PETROS de 1984 que passou a aplicar sobre a média de salários reajustados um redutor de 90%, na forma da Resolução
32
-A.

5.
O STJ já reconheceu, em processo envolvendo a P
ETROS
, a legalidade da aplicação no cálculo do benefício considerando o fator redutor de 10% chamado “fator de reajuste inicial”
(FAT).

6.
Importante lembrar
que os Regulamentos de 1973 e 1975, assim como o de 1969, já estabelecia que o cálculo da suplementação de benefícios seria apurado com base na média aritmética
simples
dos 12 últimos salários contribuição,
não se sustentando o pleito de cálculos sobre as sessenta últimas verbas salariais
.

7.
Na verdade, mesmo antes do TEMA 907 acima citado, s
empre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de
mercado que vão surgindo ao longo do tempo.

8. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente.

9.
Apelo improvido, com majoração d
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0114312-64.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADMILSON CORREIA DA CRUZ e outros (6)
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

NEGAR PROVIMENTO
a
o apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .